Tribunal: STF
Processo: HC 70401
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Decisão absolutória do
Tribunal
do Júri. Anulação pelo Tribunal, por entender que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Se o Tribunal se
convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à
prova dos autos, este poderá anulá-la, para mandar o réu a novo
júri. Art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. 4. Dos termos da
impetração e do acórdão, verifica-se que realmente há discussão em
torno das provas e essa se desenvolveu ao longo do processo, sendo
amplamente considerada pelo júri a ponto de o tribunal popular ter
optado pela versão mais favorável ao réu, quanto ao não-
reconhecimento da autoria por parte do acusado. Isso quer dizer que
o Júri desprezou a fundamentação da denúncia que dava o paciente
como autor do crime. 5. Queixa-se a defesa de que a versão acolhida
pelo Tribunal a quo não encontra supedâneo na prova dos autos. 6.
Habeas corpus deferido, nos termos do pedido, para cassar o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar que essa
Corte julgue de novo a apelação, examinando as alegações da defesa,
quando esta sustenta uma versão que, acolhida pelo júri, tem
supedâneo na prova dos autos.